Tribunal: TJMT
Processo: 0008793-55.2008.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Pois bem. Considerando que a solução negocial é um importante instrumento de desenvolvimento da cidadania e também meio eficaz e econômico de resolução de litígios, para evitar outros desdobramentos futuros que possa atravancar o tramite da ação, entendo de bom alvitre DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição. P. I. C.